Tribunal: TJDFT
Processo: 0714996-49.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714996-49.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BENITO CORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA APELADO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A., FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II DESPACHO BENITO CORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA juntou comprovante de pagamento do preparo recursal no dia 22/11/2021 (IDs 31332981 e 31332982), isto é, após a interposição do recurso, em 19/11/2021 (ID 31332978). Assim, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente, para que, no prazo de 5 dias, recolha o preparo em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 10 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator